Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703281-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FABIANE BORGES MACHADO RODRIGUES APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 46349125, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator